Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPERAÇÃO DE FACTORING. RESPONSABILIZAÇÃO DO CEDENTE. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA. AFASTADA.
1. O fomento mercantil ou factoring é modalidade de contrato mercantil, em que a faturizada cede a terceiro os créditos contra seus clientes, a fim de receber a vista pelas vendas feitas a prazo, com o devido deságio.
2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de responsabilização do cedente pelo não pagamento dos créditos cedidos nas operações de factoring. De igual modo, afasta-se a validade das disposições contratuais que estabelecem garantia em favor da empresa de factoring quanto ao adimplemento dos títulos cedidos.
3. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.